Tribunal: TJBA
Processo: 8002535-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002535-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: TATIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): TATIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CAMAÇARI e outros RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO (ARTS. 129, §9º, 147 E 163 DO CP C/C LEI Nº 11.340/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado pela defesa em favor de João Batista Souza Falck Junior, preso em flagrante em 25 de dezembro de 2025 pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e dano (art. 163 do CP), todos sob a égide da Lei nº 11.340/2006, com posterior conversão em prisão preventiva pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Camaçari/BA. A defesa sustenta: (i) ausência de fundamentação concreta e idônea da decisão que manteve a custódia cautelar; (ii) tratar-se de conflito relacional bilateral; (iii) existência de condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e emprego formal; e (iv) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Postula a revogação da preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares alternativas. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente — decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência — está devidamente amparada em elementos concretos do caso, ou se importa em constrangimento ilegal, ante a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de suficiência das cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos fáticos concretos que evidenciam a gravidade real da conduta: agressões físicas perpetradas contra a companheira na manhã do feriado de Natal; ameaças de morte registradas em vídeo pela própria vítima; destruição de bens patrimoniais (guarda-roupa, televisão e espelho); e resistência ativa à abordagem policial, a exigir o acionamento de segunda guarnição — circunstâncias que revelam periculosidade acentuada e desprezo pelo ordenamento jurídico. 4. O risco concreto de reiteração delitiva resta demonstrado pelo histórico judicial do paciente, que já foi objeto de procedimento de Medidas Protetivas de Urgência envolvendo a mesma vítima em 2023 (Processo nº 8010855-61.2023.8.05.0039), evidenciando que a intervenção estatal anterior se mostrou insuficiente para inibir novas práticas violentas, o que justifica a prisão preventiva nos termos do art. 313, III, do CPP e do art. 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/2006. 5. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são manifestamente inadequadas e insuficientes para o caso, dado o comportamento resistente do paciente desde o momento do flagrante — recusando-se inclusive a cooperar na delegacia —, o descumprimento implícito de medidas protetivas anteriores e a gravidade das ameaças proferidas, que indicam risco real de que o paciente busque contato com a vítima para concretizá-las. 6. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente — primariedade, residência fixa e emprego lícito — são irrelevantes quando os pressupostos fáticos da prisão preventiva estão presentes de forma concreta e a decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada, não conferindo tais atributos salvo-conduto para a prática de crimes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese: "1. A gravidade concreta da conduta no contexto de violência doméstica e familiar — caracterizada por lesões físicas, ameaças de morte registradas em vídeo, destruição patrimonial e resistência ativa à abordagem policial — constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 2. O histórico de medidas protetivas de urgência anteriores envolvendo a mesma vítima evidencia risco real de reiteração delitiva e justifica a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 3. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e emprego lícito — são irrelevantes para afastar a custódia cautelar quando presentes, de forma concreta, os requisitos autorizadores da prisão preventiva." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC n. 931.569/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024. RHC n. 198.399/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8002535-37.2026.8.05.0000, da Comarca de Camaçari/BA, tendo por Impetrante a advogada Tatiane Maria Pereira dos Santos, Paciente: Joao Batista Souza Falck Junior e Impetrado o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.